Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-30.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manejo voltado apenas para o prequestionamento do V. Acórdão – Inexistência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC – Julgador que não é obrigado a exteriorizar todos os dispositivos legais questionados – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.